Tribunal: TJBA
Processo: 8080335-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080335-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

AGRAVADO: IVANICE DE OLIVEIRA COUTO e outros

Advogado(s)
:
ANISIO PINHEIRO DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante e deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos agravados. A agravante sustenta não integrar a relação de consumo e que a inversão do ônus da prova lhe imporia prova excessivamente onerosa.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a instituição custodiante das Cédulas de Crédito Imobiliário possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como se é cabível a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores.

III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva deve ser analisada pela Teoria da Asserção. Os agravados imputaram à agravante a condição de integrante da cadeia de fornecimento. A exordial é suficiente para configurá-la como parte legítima nesta fase processual.

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento. A instituição custodiante integra funcionalmente essa cadeia ao prestar serviço remunerado que viabiliza a operação e aufere benefícios econômicos dela.

5. A Lei nº 10.931/2004 dialoga com as normas consumeristas quando as operações têm como lastro crédito originado de relação de consumo. A proteção do consumidor, direito fundamental previsto na Constituição Federal, prevalece naquilo que tange à tutela do hipossuficiente.

6. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC é instrumento de reequilíbrio processual. Os consumidores não possuem acesso aos documentos internos da loteadora ou da custodiante. A agravante tem plena capacidade de produzir provas sobre sua atuação, relações contratuais e fluxos financeiros.

7. A distribuição dinâmica do ônus da prova permite que o encargo seja atribuído à parte com melhores condições de produzi-la. A medida não impõe prova diabólica, mas assegura o acesso à justiça e a efetividade da tutela consumerista.

IV. Dispositivo

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXII, e art. 170, V; CDC, arts. 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º; CPC, art. 373, § 1º; Lei nº 10.931/2004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8080335-78.2025.8.05.0000
, sendo agravante PENTÁGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIÁRIOS e agravado(s) IVANICE DE OLIVEIRA COUTO e RONE PAULO TAVARES SAMPAIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça